Tribunal: STF
Processo: RHC 264633
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Falta disciplinar grave. Regressão de regime. Intempestividade recursal. 5 (cinco) dias. Art. 317 do RISTF. Contagem do prazo em dias corridos. Incidência do art. 798 do CPP. Não conhecimento do recurso. 

Trata-se de agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.031.034/BA (evento 51).

É o relatório. Decido.

O agravo regimental, em regra, deve ser submetido a julgamento pelo órgão colegiado. Entretanto, não é esse o caso quando verificada a ocorrência de intempestividade recursal.

Nos termos do art. 317 do RISTF, o agravo regimental da decisão do Relator deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias contados da data de sua publicação. 

Ressalto que este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que o agravo regimental em feito criminal no âmbito desta Suprema Corte deve ser interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, consoante inteligência dos artigos 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, 39 da Lei 8.038/90 e 798 do Código de Processo Penal. Confira-se: “O agravo regimental em habeas corpus deve ser interposto dentro do prazo de 5 (cinco) dias corridos, ex vi dos artigos 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e 798 do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 182.451-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/7/2020; HC 181.651-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 12/5/2020; RHC 165.787-AgR-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/12/2019.” (HC 187.928-ED-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 17.9.2020 - grifei). 

Na hipótese, a decisão agravada foi publicada no DJe em 13.11.2025, quinta-feira. Assim, o prazo recursal iniciou em 14.11.2025, sexta-feira, (CPP, art. 798, § 1º) e fluiu até 18.11.2025, terça-feira. 

O agravo regimental foi interposto em 19.11.2025 (evento 83), após o  transcurso do prazo recursal, razão pela qual é intempestivo.

Nesse sentido, este Supremo Tribunal Federal já assentou que “a interposição intempestiva do recurso cabível por simples inércia ou desídia do patrono do acusado não assegura à parte o direito à devolução do prazo recursal. O retardamento na prática desse ato processual justificar-se-ia tão somente com a comprovação de que o atraso decorreu de ausência de defesa técnica, de caso fortuito ou força maior ou de erro imputável ao poder judiciário. Precedentes: HC 89.999, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Dje de 07.03.08; HC 94.375, Primeira Turma, Relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 19.12.08; HC 81.540, Segunda Turma, Relator o Ministro Nelson Jobim, DJ de 14.06.12” (HC 119.300/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 02.6.2014 – destaquei). 

O erro verificado na espécie, como visto, é imputável exclusivamente à parte Agravante, sendo certo, ainda, que “a interposição do recurso intempestivamente constitui erro grosseiro e insanável, pelo que não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade” (ARE 1.200.811-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03.9.2019).

A mero título exemplificativo, registro, por fim, decisões monocráticas exaradas em hipótese análoga, em que não conhecido o agravo regimental por intempestividade do recurso: HC 267.858-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 12.02.2026; RHC 266.008-AgR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 11.02.2026; HC 260.261-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.10.2025; RHC 260.745-AgR, de minha relatoria, DJe  16.10.2025; HC 254.014-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 11.04.2025).

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (art. 21, § 1º, do RISTF).

À Secretaria para certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.

Publique-se. 

Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente